Tribunal: TJDFT
Processo: 0759161-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. SEIS DIAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD. DISPONIBILIDADE DO ALUNO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO EQUIVALENTE À AULA PRESENCIAL. CABIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ESTUDANTE. CÔMPUTO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO PARA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que, em 30.06.2020, foi publicado o edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Afirma que, conforme previsão editalícia, o concurso se realizaria em duas etapas, sendo a nota final dada a partir do somatório entre ambas as etapas. Ressalta que o Edital prevê a realização do curso de formação profissional com “a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”, sendo devido o pagamento de auxílio financeiro, correspondente à 50% da remuneração da classe inicial do cargo, enquanto perdurar a realização do curso, nos termos dos itens 18.2.2 e 18.2.7 do Edital no 01. Assevera que o curso de formação profissional estava previsto para ser feito de forma parcial, por divisão em grupos de candidatos e em datas distintas, ressaltando a existência de cenário pandêmico, com diversas suspensões no trâmite do concurso. Aduz que, em momento posterior, foi publicada a retificação do Edital no 01, consolidando a realização de um curso de formação profissional único e simultâneo para todos os candidatos, e não mais em divisão de grupos, durante o período de 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme o cronograma do Edital no 34. Alega que, durante o CFP, houve aulas presenciais em dias úteis nos turnos da manhã ou da tarde para cada turma de alunos, bem como matérias na modalidade EaD, sendo exigida a disposição integral à Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, ainda que em fins de semana ou feriados, nos termos dos itens 18.2.2 do Edital no 01. Conclui que, apesar, de ter cumprido todas as exigências impostas para o pagamento do auxílio financeiro (50% do valor da remuneração), não recebeu o referido valor na última semana de CFP. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça concedida.
III. Inicialmente, importante esclarecer que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. A principal controversa da ação se restringe quanto aos seis dias de curso de formação que foram realizados por EAD. a Lei 9.624/98. O referido diploma legal estabelece, expressamente, em seu art. 14, auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo o candidato durante o período do curso de formação. Confira-se: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.” (Vide Medida Provisória no 124, de 2003).
V. Em que pese o manual do aluno indicar que o curso seria presencial (ID 64350956), o documento ID 64350957 demonstra que já naquele dia 27/06/2023 os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via "ensino à distância - EAD", dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que a parte ré dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP, mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias, ID 64350954. Todavia, o artigo 14 da Lei no 9.624/98 estabelece o percentual do auxílio financeiro, a ser adimplido "durante o programa de formação", não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Portanto, revendo posicionamento anterior desta Relatora e, considerando que o curso de formação somente terminou no dia 25/08/2024, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.020,52 referente ao auxílio financeiro devido no período de 19/08/2023 a 24/08/2023.
VI. Por fim, quanto ao cômputo do curso para efeitos de aposentadoria, não há qualquer discussão, pois, claramente estabelecido no art. 12, da Lei 4.878/1965, o qual autoriza que o período do curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia seja considerado para fins de efetivo exercício e aposentadoria. Note-se que não se discute ausência ou presença às aulas, tendo a norma legislativa apenas se limitado a estabelecer que o período do curso de formação é computado para fins de aposentadoria.
VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021, a partir da data que deveria ter sido adimplido, bem como para declarar o período em que a parte autora participou do curso de formação profissional para o cargo de Agente da Polícia da PCDF (27/06/2023 a 25/08/2023) como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
VIII. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.